Tribunal: TJDFT
Processo: 0739788-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu por embriaguez ao volante à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, à razão mínima, e suspensão do direito de dirigir veículo automotor por 2 meses, tendo sido concedida a substituição da sanção corporal por pena restritiva de direito.
2. O acusado foi condenado por conduzir automóvel sob influência de bebida alcóolica.
3. A Defesa requer reconhecimento de nulidade e absolvição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da abordagem policial e das provas obtidas; e (ii) definir se a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Rejeita-se a alegação de ilicitude das provas obtidas, uma vez que a atuação dos policiais se fundamentou em elementos concretos extraídos do caso, que indicavam a prática de delito, não se evidenciando qualquer ação abusiva por eles cometida.
2. Se o conjunto probatório produzido demonstra seguramente a condução de automóvel após a ingestão de bebida alcóolica, não há que se falar em absolvição.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, § 1o, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0733288-25.2020.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024.